Tribunal: TJES
Processo: 5000157-46.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000157-46.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. ASSINATURA COMO AVALISTA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ERRO. MATÉRIA PRECLUSA QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Henny Arnholz Pimentel contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, relativos à execução de nota de crédito rural no valor de R$ 198.462,96. A apelante alega vício de vontade ao afirmar que teria assinado o título acreditando ser testemunha e não avalista, pleiteando a inversão do ônus da prova em razão de sua hipervulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) verificar se houve vício de vontade na assinatura da nota de crédito rural pela recorrente como avalista e (ii) analisar se a inversão do ônus da prova, não deferida no curso do processo, pode ser rediscutida na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria relacionada à inversão do ônus da prova foi decidida anteriormente pelo Juízo de origem, sem recurso da parte ora apelante, estando, portanto, preclusa, nos termos do art. 507 do CPC, vedando a rediscussão na fase recursal.

4. Quanto ao alegado vício de vontade, o ônus de provar tal fato caberia à apelante, não havendo elementos nos autos que corroborem a alegação de que tenha sido induzida a erro. Pelo contrário, a recorrente figurou como avalista em diversas transações similares e assinou todos os documentos, incluindo os aditivos, o que demonstra plena ciência da operação.

5. A assinatura da recorrente como avalista, em diversas cédulas de crédito rural, incluindo o contrato em questão, indica a ausência de erro ou indução, sobretudo considerando que o crédito foi destinado à propriedade de sua titularidade, o "Sítio Pimentel".

6. Ainda que a assinatura de alguns contratos tenha ocorrido fora da agência bancária, isso não afeta a validade da cártula, que foi confirmada por testemunhas em juízo.

7. A inexistência de qualquer prova que sustente o vício de vontade impõe a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova não pode ser pleiteada em sede recursal quando já decidida e não impugnada no momento oportuno, incidindo a preclusão.

2. O ônus de provar a ocorrência de vício de vontade na assinatura de nota de crédito rural recai sobre a parte que alega o vício, sendo insuficiente a mera alegação sem provas concretas.

3. A assinatura em múltiplos contratos como avalista, bem como em aditivos posteriores, reforça a ausência de erro ou indução na formalização do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, 357, III, 507.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.358.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, J. 10.12.2020, DJe 15.12.2020.

TJES, Apelação Cível, 5000605-53.2021.8.08.0056, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, J. 22/08/2023.

TJES, Apelação Cível n.º 5000156-61.2022.8.08.0056, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 24/05/23.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que rejeitou os embargos à execução.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
em face da r. sentença (ID 8666285) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá que rejeitou os embargos à execução opostos em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

Em suas razões recursais (ID 5333053), a apelante sustenta que a nota de crédito rural objeto da execução que originou os presentes embargos seria inexigível, em razão da ocorrência de vício de vontade na sua constituição.

Isso porque a recorrente, que assinou a cártula como avalista, teria sido induzida a erro, acreditando, na realidade, estar assinando o documento como testemunha. Nesse contexto, a apelante afirma que o referido vício da vontade é fato incontroverso nos autos, porquanto não impugnado pela Instituição Financeira.

Ainda, a apelante afirma que, por ser idosa e moradora do interior, é hipervulnerável, não possuindo qualquer conhecimento sobre transações bancárias, o que enseja a inversão do ônus da prova, de modo que incumbiria ao Banco do Brasil provar
“a ausência do vício de vontade
”.

A recorrente também aduz que o contrato em questão não foi firmado dentro de uma agência bancária e que a testemunha ouvida em juízo relatou que não pode afirmar se a recorrente teria sido informada a respeito dos efeitos do aval.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 8666290.

Da análise dos autos, constato que os presentes embargos à execução visam desconstituir o título executivo extrajudicial objeto da execução nº 5001010-89.2021.8.08.0056.

O referido título consiste em nota de crédito rural no valor de R$ 198.462,96 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos) em favor de Rafael Bozani Pimentel, na qual figurou como avalista a ora apelante, Henny Arnholz Pimentel.

No entanto, conforme relatado, a recorrente alega que a cártula padece de vício de validade, uma vez que fora induzida a erro, acreditando estar assinando o documento na qualidade de testemunha.

Rememorados esses fatos, é imprescindível destacar que o Juízo
a quo
, após fixar como ponto controvertido “(1) a validade do contrato firmado entre as partes; e (2) a liquidez, certeza e exigibilidade do título” (ID 8666015),
não inverteu o ônus da prova
(ID 8666019).

Ainda, não houve interposição de eventual recurso, por parte da ora apelante, em face da aludida decisão, de modo que
a questão afeta à distribuição estática do ônus da prova submeteu-se ao fenômeno da preclusão e, via de consequência, encontra-se estabilizada
.

Com efeito, não se autoriza que a embargante, pela via do recurso de apelação, apresente tese no sentido de que, por ser hipervulnerável, o ônus da prova deve ser invertido, uma vez que a referida matéria não foi impugnada a seu tempo e modo.

Aplica-se, nesse ponto, a regra prevista no art. 507, do CPC, segundo a qual
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

A propósito, trata-se de entendimento pacífico no âmbito jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. GLAUCOMA CONGÊNITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Encontra-se preclusa a discussão referente à inversão do ônus da prova, pois contra a decisão que indeferiu tal pleito a parte interessada não se insurgiu no prazo legal.
Se a prova pericial é determinada de ofício, os honorários periciais devem ser rateados em partes iguais pelas partes, conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (TJMS; AI 1407458-39.2024.8.12.0000; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva; DJMS 03/06/2024; Pág. 233)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Multa cominatória. Inércia do banco em cumprir determinações judiciais. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.
Inversão do ônus da prova. Parte que não se insurgiu no momento oportuno. Preclusão.
3. Correção monetária. Média entre o INPC e o IGP-di. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0000742-88.2014.8.16.0171; Tomazina; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Taro Oyama; Julg. 26/02/2024; DJPR 27/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA EMPRESARIAL. SUSPENSÃO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO MATERIAL. FATURAS PAGAS E SERVIÇO INDISPONÍVEL. 1.
A inversão do ônus da prova em favor do autor foi deferida na decisão liminar, quando da análise de seu pedido de concessão da tutela de urgência. Todavia, contra referida decisão, em momento oportuno, a ré não se insurgiu mediante recurso apropriado (agravo de instrumento, art. 1.015, inc. XI, do CPC), vindo, tão somente agora, em sede de recurso de apelação, requerer a modificação da inversão probatória, discussão esta que não pode ser admitida, por força da preclusão consumativa (art. 507 do CPC)
. [...] (TJGO; AC 5077902-61.2020.8.09.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior; DJEGO 11/10/2023)

Nessa esteira, não merece prosperar a tese recursal de que o vício de vontade tornou-se fato incontroverso porque a tese não teria sido impugnada pela Instituição Financeira recorrida.

Na realidade, verifico que, em sede de impugnação aos embargos à execução (ID 8666012), Banco do Brasil S/A buscou demonstrar que não existe prova nos autos de que a embargante teria agido em erro, pois essa confessadamente assinou o contrato sem lê-lo, participando, inclusive, de transação da qual era beneficiário seu familiar, o qual poderia ter-lhe inclusive informado com cautela a respeito da natureza da contratação.

Portanto, forçoso concluir que, na realidade, houve expressa impugnação à tese da embargante e, diversamente do que alega a apelante, a existência de vício de vontade na formalização do aval não é fato incontroverso, mas, ao revés, consiste em fato controvertido.

Ainda que assim não fosse e ainda que se considerasse que não houve impugnação quanto ao referido ponto, o fato é que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu, reiteradamente, que
“a ausência de impugnação do credor aos embargos à execução não é suficiente para elidir a presunção de veracidade consubstanciada no título judicial, não podendo ser reconhecido os efeitos da revelia em tal hipótese
”. (AgInt no AREsp n. 1.358.615/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.12.2020, DJe de 15.12.2020). Portanto, ainda assim, seria dever da embargante demonstrar que houve erro na formalização do negócio jurídico.

Inclusive, sob a ótica da razoabilidade, é certo que a embargante, ao alegar que fora induzida em erro, tem maiores condições de produzir prova nesse sentido, do que detém a parte adversa, que não termos da fundamentação da recorrente, de fazer prova negativa no sentido de que não induziu a avalista em erro.

Firme em tais premissas, entendo que
era ônus da embargante, ora recorrente, apresentar as provas que demonstrem ter ela sido induzida a erro
.

Todavia, não vislumbro nos autos documentos que corroborem com a tese da embargante.

Na realidade, constato que na nota de crédito rural consta que o crédito destina-se ao custeio de avicultura existente no imóvel
“Sítio Pimentel”,

de propriedade da apelante
.

Ainda, também verifico que a recorrente figurou como avalista em, ao menos, outras 14 (quatorze) transações de similar natureza - bem como de seus aditivos -, cujo crédito, em todas, era destinado ao Sítio de sua propriedade. Em todos os documentos, a recorrente assinou
todas
as páginas das cártulas, e, ao final, lançou sua assinatura no campo destinado ao avalista.

Notadamente, causa estranheza que a recorrente, alfabetizada e proprietária de imóvel rural, que avalizou os 14 (quatorze) títulos em momentos diferentes, não tenha buscado se informar com seus próprios familiares, que também figuram nas cártulas, a respeito da natureza das transações.

Nos presentes autos, inclusive, pode-se constatar que a apelante não só assinou o título em questão como avalista, como novamente o fez no aditivo do referido documento, firmado 1 (um) ano após a constituição da nota de crédito.

Destaco, ademais, que o fato de a recorrente alegar que alguns dos aludidos contratos não foram assinados nas dependências da instituição financeira não é apto a desconstituir as conclusões aqui firmadas, uma vez que essa informação não apta a desconstituir a validade da cártula.

Ainda, conforme consignado pelo Magistrado sentenciante, a testemunha ouvida em juízo, preposto da Instituição Financeira, afirmou que apesar de alguns dos contratos terem sido assinados na propriedade da embargante, outros, incluindo-se o primeiro, foram assinados na agência bancária, oportunidade em que a demandante fora devidamente cientificada de todos os termos da operação e de sua condição de avalista.

Destarte, as mesmas conclusões também se aplicam à tese recursal de que deveria ter sido feita prévia avaliação de capacidade financeira do avalista pela Instituição Financeira. Isso porque a referida avaliação também não é requisito para lavratura da cártula, motivo pelo qual não é apta a infirmar a exigibilidade do título em questão.

Por todo o exposto, verifico que inexistem nos autos elementos que demonstrem que a recorrente teria sido induzida a erro, sendo certo que o fato de a recorrente ser idosa e morar no interior, por si só, não desconstitui a higidez da cártula.

Por derradeiro, ressalto que este Sodalício já se manifestou nestes mesmos termos ao analisar outras demandas que versam sobre as demais cártulas nas quais a recorrente figura como avalista, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA – DEFINIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – ASSINATURA COMO AVALISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE VONTADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o ônus de comprovar os fatos constitutivos da pretensão veiculada nos embargos à execução competia à autora, para que fosse declarada alguma nulidade decorrente da inobservância do art. 357, III, do CPC, deveria ter sido demonstrado algum prejuízo processual à parte interessada, o que não ocorreu. Somado a isso, a embargante deixou de especificar as provas que pretendia produzir, o que impede o acolhimento das razões recursais a respeito de eventual nulidade da sentença nesse sentido. À luz da instrumentalidade das formas que rege o direito processual civil brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça tem o ostensivo entendimento de que o reconhecimento de nulidade processual exige a efetiva demonstração de prejuízo.

2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, e depende da verificação da verossimilhança das alegações do autor e da demonstração de sua hipossuficiência, o que não se verifica no caso.

3.
Os embargos à execução foram instruídos, tão somente, com a cópia da execução de título executivo extrajudicial, sem qualquer outro documento que pudesse atestar a irregularidade na indicação da embargante como avalista do negócio. Somado a isso, o título executivo que lastreou a execução tinha como objeto crédito rural a ser aplicado em avicultura e postura existente no imóvel de propriedade da apelante, o que desautoriza o acolhimento de meras alegações no sentido de que a assinatura teria se dado na condição de testemunha, e não de avalista.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível, 5000605-53.2021.8.08.00056, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Luiz Guilherme Risso, Julgamento: 22/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ASSINATURA DA PARTE COMO AVALISTA DO CONTRATO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A própria apelante, demonstrando estar satisfeita com as provas já juntadas aos autos, pleiteia o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355 do CPC/2015, situação que denota não estar caracterizado o cerceamento de defesa alegado.

2. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora-apelante em razão da ocorrência da revelia da requerida é relativa, não acarretando o acolhimento automático do pedido exordial, devendo haver o confronto com as provas constantes dos autos, na forma do art. 345, IV do CPC/2015.

3. No tocante à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que sua aplicação não é automática, sendo necessária a análise da verossimilhança das alegações do consumidor.

4.
Observa-se na nota de crédito rural nº 40/05306-7, que a Sra. Henny Arnholz Pimentel, além de assinar todas as páginas do contrato, assinou o campo designado para o avalista. Não bastasse a Sra. Henny ter assinado a nota de crédito rural como avalista, posteriormente, quando foi firmado o aditivo de retificação e ratificação à nota de crédito rural nº 40/05306-7, a parte novamente assina o documento no campo destinado ao avalista.

5. O crédito obtido no negócio seria destinado ao custeio de avicultura no imóvel de propriedade da própria Sra. Henny Arnholz Pimentel, situação que reforça o entendimento de que como proprietária do imóvel onde seria aplicado o crédito, a apelante teria avalizado o negócio, não havendo razões para alterar a sentença proferida pelo magistrado a quo. 6. Recurso conhecido e improvido
(TJES, Apelação Cível nº 5000156-61.2022.8.08.0056, Quarta Câmara Cível, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 24/05/23, DJe 31/05/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO A CONDIÇÃO DE AVALISTA. DEZENAS DE CONTRATOS ASSINADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5.
Neste contexto, caminhou bem o juízo na origem ao estabelecer que o ônus probatório caberia ao embargante, ora recorrente quanto ao fato constitutivo do seu direito, sobretudo porque caso contrário seria impor ao banco a prova de fato negativo, o que é inviável no sistema processual. 6. Ademais, como reforço de argumentação, a questão envolvendo redistribuição do ônus da prova é matéria atacável por agravo de instrumento – art. 1.015, XI do CPC – especialmente porque recai na própria distribuição de quem deve arcar com o ônus de provar determinado fato. Assim, considerando que o juiz na decisão ID 8674037 indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e não tendo havido recurso naquele momento, entendo que a matéria encontra-se preclusa
. 7.
Não há elementos para extrair da argumentação da apelante, especialmente quanto ao desconhecimento – vício de vontade – na condição contratual de avalista, por acreditar se tratar de que estava assinando como testemunha do negócio jurídico estampado na cédula de crédito rural nº º 40/03605-7 no valor de R$ 799.995,00 (setecentos e noventa e nove mil reais e novecentos e noventa e cinco reais), cujo valor foi disponibilizado a Pollyana Bozani Pimentel. 8. A prova testemunhal foi capaz de demonstrar que a apelante assinou dezenas de contratos uns dentro e outros fora da agência do Banco do Brasil, o que por si só não traduz na presunção de vício de vontade, mas ao contrário, fica caracterizado que não é crível a apelante não ter percebido tal equívoco ao assinar tantos contratos
. 9. Por fim, não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia em sede de embargos à execução, notadamente porque “[...] o Superior Tribunal de Justiça, [tem o entendimento que] o fato do apelado não impugnar os embargos a execução não induz a revelia, eis que não é suficiente para afastar a presunção de certeza do título executivo judicial, portanto, não incidem os efeitos da revelia [...].” Data: 01/09/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000158-31.2022.8.08.0056. Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos Bancários. 10. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível 5000584-77.2021.8.08.0056, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Data: 31/07/2024)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos por Henny Arnholz Pimentel.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, majoro a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/08/2024 às 16:17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52666720082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.